Tribunal: TJDFT
Processo: 0744373-60.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48, LEI 9.099/95). CONTRADIÇÃO. VÍCIO INOCORRENTE. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. INAPLICABILIDADE.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.
2. A Embargante aponta contradição no acórdão. Para tanto sustenta que a EC 103/2019 afigura-se incompatível com o próprio texto constitucional, de modo que a competência para legislar acerca das contribuições previdenciárias incidentes sobre os proventos das polícias militares e corpos de bombeiros militares do Distrito Federal não poderia ser atribuída à União.
3. Sem razão à parte embargante. O acórdão fundamentou a não procedência da pretensão recursal com fundamento nas próprias disposições constitucionais, tendo, inclusive, demonstrado que compete privativamente à União (art. 22, XXI, da Constituição Federal), dispor acerca das normas gerais relacionadas, dentre outras, às inatividades e pensões das polícias militares e bombeiros militares. Ademais, apontou a Legislação correspondente (Lei n. 13.954/2020), apta a infirmar as razões recursais.
4. Pretende a Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. Ademais, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação sobre todas as teses jurídicas das partes ou análise de todos os dispositivos legais (STF, tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes).
5. Por fim, no âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE).
6. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.
7. A ementa servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95